Tribunal: STF
Processo: Rcl 48514
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte que, nos autos da Ação Trabalhista 0001088-24.2011.5.03.0020, teria violado o que foi decidido por esta Corte na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360; e no RE 958.252-RG/MG, Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o que segue:
    “Na ação trabalhista nº. 0001088-24.2011.5.03.0020, ajuizada por JESSICA RODRIGUES DE ANDRADE (residente e domiciliado à Rua Ladainha, nº 530, Bairro Palmares B, Ibirité/MG, CEP.: 32400-000, CONFORME CONSTA NA RECLAMATORIA TRABALHISTA), em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E TIM CELULAR S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (TIM CELULAR), em virtude da suposta terceirização ilícita. 
    Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 
    Assim, aviados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, no qual, foram denegados seguimentos. 
    Iniciada a fase de liquidação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes. 
    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: […]. 
    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.
    […]
    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (págs. 5-6 e 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: “[...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 17 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Com efeito, depreende-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria a sentença prolatada pela 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte no dia 21/7/2011, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária (documento eletrônico 31).
    Entretanto, para melhor esclarecer a controvérsia, destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, verifiquei que, finalizado o processo de conhecimento, iniciou-se a fase de execução da sentença. Em seguida, os executados opuseram embargos à execução e interpuseram exceção de pré-executividade argumentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial. Ambas as postulações foram julgadas improcedentes.
    Posteriormente, a ora reclamante interpôs agravo de petição que, analisado pelo TRT3, recebeu a seguinte ementa:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A v. decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude da terceirização, de forma irrestrita (ADPF 324 e RE 358.252), ocorreu em 30/08/2.018. Entretanto, foram ressalvadas, pelo Pretório Excelso, as decisões anteriores transitadas em julgado, hipótese examinada nesse processo.” 
    Por oportuno, destaco do voto condutor do referido julgado os seguintes trechos:
    “No caso em exame, constou dos fundamentos da r. decisão agravada, no ID 47e24fe:
    ‘A sentença que julgou parcialmente procedente o feito data de 21.07.2011 (p. 265); o acórdão proferido em sede de recursos ordinários, negando provimento, é de 11.10.2011 (p. 315);o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e não conheceu do recurso de revista data de 20.06.2012 (p. 396); a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é de10.09.2012 (p. 458); o trânsito em julgado ocorreu em 03.10.2012(p. 460), quando os autos foram remetidos a este Regional. Portanto, houve o trânsito em julgado do feito muito tempo antes da invocada decisão do STF pela licitude das terceirizações, a qual inclusive ressalva se seu alcance aquelas sentenças transitadas em julgado. Diante dos próprios termos da decisão do STF, não incide na espécie o art. 884, §5º, da CLT, os arts. 525, § 12, e 14 do CPC e demais instrumentos invocados pela parte.’
    Assim, conforme trecho da r. sentença agravada acima transcrito, o trânsito em julgado, no presente processo, ocorreu em 03/10/2.012, em razão da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
    A v. decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude da terceirização de forma irrestrita (ADPF 324 e RE 358.252), ocorreu em 30/08/2.018. Entretanto, foram ressalvadas, pelo Pretório Excelso, as decisões transitadas em julgado, hipótese examinada nesse processo.” (grifei).
    Na espécie, conforme relatado, sustenta-se o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, nos quais fixaram-se as seguintes teses, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Pois bem.
    Observa-se que a questão apresentada pela reclamante quanto à licitude da terceirização encontra-se sob o manto da coisa julgada. Além disso, a controvérsia analisada pelo TRT3 na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim na circunstância de que a nova diretriz do STF, em relação ao tema, não afeta as decisões judiciais que, àquele tempo, já haviam transitado em julgado. 
    Destaca-se o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento, como bem ressaltado pelo TRT3, impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    Ademais, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.
    Assinalo, também, que o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator